Tribunal: TJSP
Processo: 2116408-06.2024.8.26.0000
Classe: Reclamação / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO
Policial militar inativo – Adicional por tempo de serviço – Base de cálculo – Adicional de insalubridade – Decisão proferida no IRDR no 0026477-31.2021.8.26 (Tema no 47) – Acórdão reclamado proferido por Turma Recursal – Inobservância do enunciado do Tema no 47 da Turma Especial – Possibilidade:
– O acórdão reclamado exorbitou a disposição do Tema no 47 da Turma Especial ao

Ementa:
RECLAMAÇÃO
Policial militar inativo – Adicional por tempo de serviço – Base de cálculo – Adicional de insalubridade – Decisão proferida no IRDR no 0026477-31.2021.8.26 (Tema no 47) – Acórdão reclamado proferido por Turma Recursal – Inobservância do enunciado do Tema no 47 da Turma Especial – Possibilidade:
– O acórdão reclamado exorbitou a disposição do Tema no 47 da Turma Especial ao determinar a inclusão do adicional de insalubridade na base de cálculo do adicional por tempo de serviço pago aos policiais militares e, portanto, não pode prevalecer.
- Reclamação procedente.